Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. IMÓVEL. BEM PARTILAR DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. DEMAIS BENS. DIVISÃO IGUALITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não há cerceamento do direito de produção de provas se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, por reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, mormente quando, intimado a especificar provas, detalhando sua utilidade, o Réu limita-se a realizar requerimento genérico, sem detalhar a motivação e utilidade da prova pretendida.

2 – Evidenciado que o imóvel em debate é bem particular da Apelada, sem qualquer demonstração pelo Apelante de que ao menos alguma parcela do financiamento foi paga durante a existência da união estável, revela-se o acerto da exclusão de tal bem da partilha empreendida em sentença.

3 – Uma vez que a partilha dos bens integrantes do patrimônio dos Conviventes, com exceção dos bens móveis extraídos pelo Apelante do lar comum, deu-se de forma igualitária entre as partes, inexiste interesse recursal para modificar a sentença no ponto.

Apelação Cível desprovida.